Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000741-29.2012.8.14.0301

APELANTE: HUHN E HUHN LTDA, ULRICO FREDERICO MAIA HUHN, CARLA DIAS DA SILVA HUHN

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0000741-29.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ(13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

HUHN E HUHN LTDA, CARLA DIAS DA SILVA HUNH E ULRICO FREDERICO MAIA HUHN

ADVOGADO:

RENATO DA SILVA NEVES - OAB/PA 12.819

EMBARGADO:

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADOS:

MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA – OAB/RJ 151.056- S E GENESSY GOUVEA DE MATOS – OAB/RJ 37.378 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA. RAZÕES DOS DECLARATÓRIOS DISSOCIADOS DO CONTEÚDO OBJURGADO. INOBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO RECURSAL QUANTO À IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DE REQUISITO DESCUMPRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL.

RECURSO NÃO CONHECIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000741-29.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ(13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

HUHN E HUHN LTDA, CARLA DIAS DA SILVA HUNH E ULRICO FREDERICO MAIA HUHN

ADVOGADO:

RENATO DA SILVA NEVES - OAB/PA 12.819

EMBARGADO:

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADOS:

MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA – OAB/RJ 151.056- S E GENESSY GOUVEA DE MATOS – OAB/RJ 37.378

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HUHN E HUHN LTDA, CARLA DIAS DA SILVA HUNH E ULRICO FREDERICO MAIA HUHN

interpuseram

Declaratórios em

Apelação Cível contra

Acordão (Vide PJe ID

1945377, páginas 1-13), que não conheceu do

Recurso interposto ante a falta de preparo.

São esses os termos da Ementa:

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO COMPROVADO A VULNERABILIDADE ECONÔMICA E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. GRATUIDADE RECURSAL REJEITADO.

AUSÊNCIA DO PREPARO.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em razões recursais,

os Embargantes

aduzem os seguintes argumentos:

1)

Contradição e omissão:
ausência de abordagem quanto à revelia;

objetivo do processo; prescrição intercorrente; carência quanto ao exercício de ação na modalidade de ilegitimidade
ad causam
;

citação válida somente nas datas de

25.05.2021

e 10.06.2021;

fatos notórios quanto à falência do HSBC no Brasil; necessidade do deferimento da gratuidade, que afasta

deserção.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados

e assim modificar o acórdão combatido segundo os argumentos considerados prequestionados.( PJe ID 19491455)

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID 20173730).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0000741-29.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ(13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

HUHN E HUHN LTDA, CARLA DIAS DA SILVA HUNH E ULRICO FREDERICO MAIA HUHN

ADVOGADO:

RENATO DA SILVA NEVES - OAB/PA 12.819

EMBARGADO:

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADOS:

MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA – OAB/RJ 151.056- S E GENESSY GOUVEA DE MATOS – OAB/RJ 37.378

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, dos vícios correlatos e o erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

De outro giro, para que se chegue à análise sob enfoque é preciso que o Recurso ultrapasse a fase do juízo de prelibação.

Veja, o acórdão não adentrou no juízo de mérito porque os Embargantes não preparam a Apelação Cível, o qual ficou estacionado ainda em sua fase inicial.

À vista disso, os Embargantes deveriam ter debatido a matéria inserta no acórdão por tentar desconstruir a deserção por argumentos outros, mas assim não o fizerem dada a opção em discutir temas envoltos no juízo de mérito de cuja fase não se adentrou porque não satisfizeram os requisitos cumpridores do juízo de prelibação.

E, mesmo que tenham prequestionado a deserção e a gratuidade processual, tais levantes passaram bem longe à redação objurgada porque se limitaram apenas a expressar a necessidade da gratuidade processual sem, contudo, fazerem comprovação da hipossuficiência e vulnerabilidade econômico financeira.

Razões que dissociadas do conteúdo do acórdão aduzem novamente o não conhecimento do Recurso interposto ante a afronta ao regramento da dialeticidade recursal.

Esse é o caminho trilhado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL.
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA EXPOSIÇÃO DE FATO E DE DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
. ART. 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
AFRONTA À REGRA DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.Conforme estabelece o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. As razões recursais, portanto, constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

2.
Assim, a ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038132-76.2016.8.14.0301 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024
)

Meu posicionamento, portanto, é para não conhecer dos Declaratórios

por inexistência

de impugnação específica e associadas ao conteúdo do acórdão combatido, segundo fundamento acima esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe .

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 16/07/2024